Tribunal: TJES
Processo: 5007862-85.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007862-85.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VALMIR GALDINO DAS NEVES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TELA SISTÊMICA. PROVA
UNILATERAL QUE NÃO COMPROVA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES ARBITRADAS EM PATAMAR EXORBITANTE. VALOR MINORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Vistos em Inspeção

Trata-se de Recurso Inominado interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, em face da sentença que ratificou as liminares deferidas e JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: Determinar a ré a proceder com a retificação do nome do autor em seus cadastros referente a instalação sob nº 1797708 para constar VALMIR GALDINO DAS NEVES, bem como proceder ao cancelamento da instalação sob N° 1794921, que consta no nome do autor no Cadastro da Requerida, visto que não está instalado na residência do requerente; condenar a requerida a indenizar a parte Autora, a título de dano moral, no valor de R$ 4.000,00; condenar a requerida ao pagamento de multa por descumprimento de liminar no valor de R$ 56.480,00, referente a 243 dias de descumprimento, limitado a alçada dos Juizados Especiais Cíveis.

As razões recursais fundamentam-se na ausência de falha na prestação do serviço e na inexistência de dano moral. Além disso, pugnou pela minoração da multa.

O autor apresentou contrarrazões intempestivas.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrente não comprovou, de
forma segura,
a regularidade na prestação do serviço no que se refere ao fornecimento e restabelecimento da energia na residência do recorrido.

De acordo com o art. 14, §3º, do CDC, cabe ao fornecedor provar a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, ou, ainda, que o defeito inexistiu. Entendo ser ônus da requerida a comprovação do pedido de ligação de energia, ônus do qual não se desincumbiu.

Com efeito, tenho que a recorrente não apresentou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida. Conforme decidido em sentença:

Pois bem, analisando os autos, é possível perceber que há informações contraditórias pela parte ré, isso porque, a ré afirma em sede de contestação que o fornecimento de energia foi normalizado, porém, em petição de id 28039117 alega que para cumprimento da liminar é necessário a regularização interna no padrão de energia da Parte Autora, contudo, não junta qualquer documento comprovando que notificou o autor a respeito da adequação do padrão e em caso positivo, quando o fato teria ocorrido, bem como, também não enumerou especificamente quais seriam as providências a serem cumpridas pelo autor para que o padrão pudesse receber a energia.

Assim, contraditória as afirmações da ré, uma vez que a mesma disse que restabeleceu a energia, fato refutado pelo autor, sendo que a Oficiala de Justiça ao comparecer à residência do mesmo informou que a energia somente chega em alguns cômodos do imóvel, restando no mínimo confusa a fala da ré, pois caso realmente tenha restabelecido a energia no local, ligou de forma deficiente e se a deficiência resulta de supostas providências a serem executadas pelo autor no padrão de energia, não as especificou.

Tratando-se de serviço prestado unicamente pela requerida, e, por evidente, deserviço essencial, ela deve prestá-lo de forma ininterrupta. Afinal, não tem o consumidor a possibilidade de buscar a contratação do serviço com outro fornecedor. E trata-se de serviço essencial, ou seja, que deve ser ininterrupto.

Não era razoável exigir-se do consumidor aguardar indiscriminadamente prazo para a solução do problema.

[...]

Em relação ao pleito de retificação de cadastro e cancelamento da instalação sob N° 1794921 que consta em seu nome no Cadastro da Requerida e não está instalado em sua residência, entendo que merece ser acolhido.

O autor juntou faturas recentes do mês de janeiro do ano corrente, constando o mesmo como titular da instalação de nº 1797708 no seguinte endereço: Rua Conselheiro Pena, nº 17, Bairro Praiamar, Serra – ES (ID 23851928). Consta ainda no ID 23664096 uma fatura do mês de março/2023, com o mesmo número de instalação e mesmo endereço, porém, em nome de terceiros, que o autor desconhece.

Dessa forma deve a ré proceder com a retificação do nome do autor na fatura da instalação sob nº 1797708 para VALMIR GALDINO DAS NEVES, bem como proceder ao cancelamento da instalação sob N° 1794921 que costa no nome do autor no Cadastro da Requerida, visto que não está instalado na residência do requerente.

Assim sendo, entendo que as alegações da EDP não foram suficientes para afastar a veracidade da tese autoral. Evidente, portanto, a prática abusiva praticada pelo recorrente, sendo necessária a manutenção da r. sentença do juízo de primeiro grau.

Quanto os prejuízos extrapatrimoniais discutidos neste feito foram devidamente identificados, uma vez que a queixa autoral não se escuda unicamente na falta do fornecimento de energia, mas na inércia prolongada da Requerida em promover a solução do impasse, não obstante as queixas reiteradas do consumidor.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$4.000,00 (quatro mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

No tocante ao pleito de minoração da astreinte fixada, insurge-se o Recorrente contra o
decisum
, sob o fundamento de que a multa foi arbitrada em valor exorbitante e deveria ser fixada pautada na razoabilidade e proporcionalidade.

Cumpre destacar que o juízo impetrado agiu acertadamente em cominar multa para a hipótese de descumprimento de obrigação determinada. O escopo das astreintes, em nosso sistema jurídico, não é o de substituir as perdas e danos, ou de punir o devedor, e sim, coagi-lo ao cumprimento da decisão.

É certo que a fixação da multa não deve se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo; por isso, a multa diária deve ser fixada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se, ainda, um limite com o propósito de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra, conforme entendimento deste E. Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE CRÉDITO E CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE ASTREINTS. INEXISTÊNCIA DE ERROR IN JUDICANDO. FIXAÇÃO EX OFFICIO DE VALOR LIMITE PARA A MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há error in judicando na decisão recorrida, na medida em que a multa cominatória foi imposta ao agravante no caso de descumprimento da obrigação a ele estabelecida, qual seja, a de não encaminhar mais títulos a protesto (tutela inibitória). 2. Tampouco há exorbitância no valor da multa diária, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), ante a natureza jurídica coercitiva do instituto e o porte econômico da demandada. 3. Entretanto, é recomendável que o julgador, ao fixar a astreint , estipule um valor limite para a multa, a fim de que o descumprimento da ordem judicial não se revele mais atrativo ao autor que o próprio cumprimento da obrigação pretendida. 4. Recurso conhecido e desprovido, porém, fixando-se de ofício o limite para a multa diária, no valor de R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AI: 00121444220178080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/12/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2017)

Assim, entendo que a multa acumulada em R$56.480,00 pelo descumprimento da obrigação de fazer liminarmente determinada e reafirmada em sentença, deve ser considerada exorbitante, indo de encontro ao princípio da razoabilidade. Entendo que a quantia de R$15.000,00 é a mais adequada ao caso, sem causar enriquecimento indevido ao recorrido.

Por fim, entendo que em cumprimento ao artigo 406 do Código Civil, deve ser aplicada a correção monetária pelo IPCA e o juros pela SELIC deduzido o IPCA, desde o arbitramento do dano moral.

Portanto, assiste razão ao recorrente, apenas quanto à necessidade de minoração das astreintes, na forma ora exposta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada para acolher parcialmente o recurso inominado, apenas para minorar a condenação ao pagamento das astreintes para o patamar de R$ 15.000,00. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)